Tribunal: TJMT
Processo: 0009542-37.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009542-37.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELSON EDUARDO XAVIER GOMES (APELANTE), LUCAS LUAN XAVIER SANTOS - CPF: 058.705.021-79 (APELANTE), MANOEL CAETANO DA SILVA (VÍTIMA), MARIA APARECIDA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 621.265.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, ESTRITAMENTE A FIM DE REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA DAS SANÇÕES, IMPONDO A LUCAS LUAN XAVIER SANTOS AS PENAS DE 21 (VINTE E UM) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, BEM COMO 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, AO MÍNIMO UNITÁRIO, E A ELSON EDUARDO XAVIER SANTOS A REPRIMENDA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, AO MÍNIMO UNITÁRIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – NÃO DETECTADO USO DA PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE –PRECEDENTES –
TESE PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ALMEJADA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO A SUSTENTAR O VEREDICTO DOS JURADOS – DECISÃO SOBERANA QUE DESMERECE CASSAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEOS, EM PARTE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DA FRAÇÃO ADOTADA PARA ATENUAR A PENA – PERTINÊNCIA – ADOÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL – INSTADA A REDUÇÃO DO AUMENTO PROMOVIDO NA ÚLTIMA FASE DOSIMÉTRICA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CRIMES INDEVIDAMENTE RECONHECIDO – CABIMENTO – REQUERIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – ART. 33, §3o, CP –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples menção ou mesmo a leitura da sentença de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos
” (REsp 1757942/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 30.04.2019).

2. A cassação de veredito popular só será factível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

3. É legítima a exasperação da pena-base do acusado desde que evidenciada a censurabilidade transcendente, devendo ser afastado todo e qualquer acréscimo promovido por circunstâncias ínsitas ao tipo de injusto ou alheias à infração praticada.

4. Segundo os parâmetros jurisprudenciais, é recomendável que as atenuantes e agravantes sejam dosadas à razão de 1/6 (um sexto), não sendo aceitável a fixação de patamar ínfimo, sobretudo quando em contraposição ao aumento promovido na primeira etapa dosimétrica.

5. Caso reconhecida
a causa de aumento capitulada no
art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06, a sua dosagem deverá se dar no patamar mínimo se não há fundamentos que permitam a fixação de fração diversa.

6. Havendo fundamentos que justificam o regime prisional fechado ao réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é legítima a sua fixação com fulcro no art. 33, § 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elson Eduardo Xavier Santos
e
Lucas Luan Xavier Santos

em que buscam a reforma da sentença que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Rondonópolis/MT, condenou a ambos pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, condenando o último, ainda, às penas dos crimes capitulados nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e 12 da Lei n. 10.826/03.

Em sede preliminar, a Defesa suscita a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, consistente no emprego da referida decisão como argumento de autoridade pelo membro do Ministério Público durante a sessão plenária, em ultraje ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal.

No atinente ao mérito, almeja a submissão dos acusados a novo julgamento, ao fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando, por fim, como pedido subsidiário, o redimensionamento da dosimetria das sanções, inclusive do regime prisional imposto a
Elson Eduardo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ratificando o quanto aduzido pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, opinou pelo parcial provimento do apelo, no interesse da modificação da pena aplicada aos recorrentes.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR: NULIDADE POR OFENSA AO ARTIGO 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Em sede preliminar, a Defesa suscita a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, consistente no emprego da referida decisão como argumento de autoridade pelo membro do Ministério Público durante a sessão plenária, em ultraje ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sem razão, todavia.

Analisando o pronunciamento censurado, constata-se que o
Parquet
, após revolver as provas produzidas, a elas se atentando para sustentar as suas alegações, expôs, ao fim, o encadeamento processual percorrido até a sessão de julgamento, mencionando a atuação do delegado de Polícia, do promotor de Justiça e do magistrado togado, ao, respectivamente, relatar o inquérito, ofertar a denúncia e pronunciar os acusados.

Sem reproduzir o teor da decisão de pronúncia, frisou que cumpriria aos jurados condenar os réus, o que consistiria, nos seus dizeres, “
a parte mais importante do processo
” (mídia digital).

Aludido contexto não permite concluir que tenha havido, de fato, a exaltação da decisão judicial em questão como argumento de autoridade, sendo certo que a formação do convencimento judicial, mencionada pelo órgão acusatório, é inerente a todo e qualquer ato decisório. Ademais, por força do próprio regramento legal, os jurados deverão receber cópia da decisão de pronúncia, podendo aferir, portanto, o substrato em que lastreado o reconhecimento da existência do crime e dos indícios de autoria.

A propósito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples menção ou mesmo a leitura da sentença de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos
” (REsp 1757942/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 30.04.2019).

Destarte, por não se caracterizar a nulidade apontada,
r
ejeita-se
a tese preliminar.

VOTO MÉRITO

Depreende-se que, por força do veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Rondonópolis/MT,
Elson Eduardo Xavier Santos
e
Lucas Luan Xavier Santos
foram condenados
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, sendo condenado o último, ainda, às penas dos crimes capitulados nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e 12 da Lei n. 10.826/03.

Consoante a denúncia,
no dia 20 de julho de 2018, por volta de 09h30min, na casa número 25, situada na quadra 05, bairro Lúcia Maggi, na Comarca de Rondonópolis/MT, os acusados, em concurso com outros indivíduos não identificados, agrediram fisicamente e ceifaram a vida de
Manoel Caetano da Silva
(id. 20845479, p. 02).

Extrai-se que, na data do fato, a vítima se encontrava em sua residência realizando reparos em um veículo, quando os envolvidos adentraram, portando pedaços de madeira nas mãos, e espancaram
Manoel Caetano,
tendo então
Lucas Luan
efetuado um disparo de arma de fogo em sua direção, que o levou a óbito (id. 20845479, p. 02).

Segundo a imputação, o delito foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, dadas a surpresa e a superioridade numérica dos agressores, e por motivo torpe, consistente em vingança/represália decorrente do fato de ter o ofendido, anteriormente, agredido fisicamente a neta de sua amásia,
Lorena Aparecida Magalhães dos Santos Lopes
(id. 20845479, p. 02).

Ainda, narra-se que, no dia 20 de julho de 2018, por volta de 10h, na casa 40, situada na quadra 07, bairro Lúcia Maggi, os réus guardavam substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, com envolvimento da adolescente
Lorena Aparecida
(id. 20845479, p. 03).

Expõe-se que, após a prática do homicídio, policiais militares tiveram notícia do envolvimento dos réus e, ao se dirigirem para a residência destes, ali lograram encontrar uma porção 77g (setenta e sete gramas) de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme (id. 20845479, p. 04).

Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias,
Lucas Luan
possuía, em sua residência, arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revólver calibre 38, com 09 (nove) munições intactas.

Em atenção à decisão soberana do Tribunal do Júri, o magistrado singular impôs a
Elson Eduardo Xavier Santos
a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, ao mínimo unitário, e a
Lucas Luan Xavier Santos
a sanção de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além de 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário.

Perante este juízo recursal, a defesa técnica requer, como tese principal, a submissão dos acusados a novo julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário aponta ser estreita a possibilidade de cassação do veredito por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, considerando a competência soberana atribuída à Corte Popular, cujo resguardo reporta-se à norma constitucional.
Assim, a providência pretendida
só será factível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

No caso em estima, apreciando inicialmente as provas que lastrearam a condenação de
Lucas Luan
, vislumbra-se que o seu envolvimento é revelado a partir dos depoimentos testemunhais, da delação do acusado e, ainda, de prova técnica obtida a partir dos dados extraídos de seu aparelho celular.

Conforme se observa, o corréu
Elson Eduardo
, na etapa judicial, relatou que seu irmão,
Lucas Luan
, naquela data, acordou cedo – fato atípico – e saiu, dizendo que logo voltaria. Minutos após, ele retornou e então os policiais militares chegaram, passando a revistar a casa. Afirmou que, quando foi levado à Delegacia de Polícia, no interior da viatura, o recorrente teria lhe dito que foi até a casa da vítima na data do fato a fim de “
cobrar uma dívida
” (mídia digital).

Em sede investigativa, referido coacusado narrou que
Lucas Luan
teria lhe confessado estar presente no momento do delito, e que teria se dirigido até o local pois a vítima teria torturado suas filhas com pedaços de ferro, frisando ainda que outras 06 (seis) pessoas também haveriam participado do homicídio (id.
20845484, p. 04
).

Referidos depoimentos, diversamente do que aponta a Defesa, foram colhidos após a advertência do direito de permanecer em silêncio, inexistindo irregularidade no seu emprego como prova. De qualquer modo, por imputar fato a terceiro, tal aviso seria inclusive prescindível para a validade do elemento de prova, já que visa a tutelar apenas a pessoa inquirida, assegurando-lhe o direito de não produzir prova contra si.

Em paralelo, verifica-se que no aparelho celular apreendido em posse dos corréus, cujo acesso foi autorizado judicialmente (id.
20846466, p. 04; id. 20846479, p. 05)
, foi possível constatar a existência de mensagens informando a integração de ambos a uma organização criminosa. Em um dos áudios, inclusive, o recorrente solicita ajuda aos demais integrantes da facção, após a prática do delito, pois os policiais estariam próximos a sua residência, consignando que ele estava na cena do homicídio “
para dar um salve
” e que seria necessário “
tirar os flagrante daqui urgente
” (arquivo PTT-20180720-WA0026; id.
20846950, pp. 01/08
).

Há, ainda, fotografias do réu, encapuzado e/ou com óculos escuros, trajando blusas de manga longa e devidamente municiado, na companhia de outrem, tiradas minutos antes da prática delitiva (09h11min e 09h36min, dia 20.07.2018; id.
20846468, pp. 03/04
), o que encontra sintonia com o relato da testemunha
Emerson Júnior Honório de Bastos
, que narrou em juízo haver presenciado um grupo de diversas pessoas, encapuzados, adentrando na residência do ofendido quando de seu assassinato (mídia digital).

Nesse enredo, constata-se que a decisão dos jurados em relação a
Lucas Luan
não se encontra amparada em testemunhos indiretos, como invoca a defesa, mas em provas substantivas que conferem legitimidade
ao veredicto, cuja cassação, por isso mesmo, afigura-se inadmissível.

Em relação a
Elson Eduardo
, extrai-se que a prática do delito de tráfico de entorpecentes restou revelada na apreensão da substância ilícita na residência dos réus, com apetrechos empregados na sua comercialização, consistentes em uma balança de precisão e um rolo de papel filme para embalagem (id.
20845483, p. 04)
, além dos diálogos constantes de seu aparelho celular, objeto de perícia técnica.

Em que pese o apelante suscite a ausência de provas do seu envolvimento na narcotraficância, há diversas mensagens em que este dialoga com pessoa denominada como “
Gambá
”, versando acercas da aquisição e revenda de entorpecentes.

Além do envio de fotografias da droga, constata-se que o outro interlocutor exige que o réu o pague em razão de um débito, consignando, nesse sentido, os seguintes dizeres, transcritos a título de ilustração: “
mano eu dei droga minha pra vx (...) pode vender, so qro minha parte (...) olha aki esse frete vou paga o frete dessas 15 p vcs, agora vc so leva essa moto lá no Jao e qndo chega oque é seu vc pega. E qro rolo com vx mais n guri (...) vc pegou minha droga e acha q VC e o dono (...) vc n sab o rolo q VC esta entrando
”. Em resposta, o recorrente afirma que irá adimplir a dívida, afirmando: “
só um corre q eu fazer eu pago fi
”, além de lhe oferecer um automóvel como pagamento (
sic
, id. 20846987, pp. 01/05).

Por sua vez, embora houvessem provas a sustentar a tese defensiva, os jurados compreenderam que a adolescente
Lorena
, indicada como o móvel do delito por ter sido, em tese, agredida pela vítima, igualmente teve participação na traficância empreendida pelos réus, existindo respaldo probatório para a incidência da causa de aumento alusiva à participação de adolescente (art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06), como reconhecido pela Corte Leiga.

Diante do contexto probatório
, portanto, conclui-se que
a condenação dos réus não caracteriza a hipótese de desfecho manifestamente contrário à prova dos autos, devendo ser prestigiada, na hipótese,
a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, CRFB).

A seu turno, no que tange à
dosimetria da pena
, constata-se que o magistrado, em relação ao crime de homicídio qualificado praticado por
Lucas Luan
, reputou desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade e aos antecedentes criminais do acusado, bem como as circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à culpabilidade, restou assentado que, no caso, houve premeditação e espancamento antes da morte da vítima, fatos que, a despeito da insurgência recursal, encontram respaldo nas provas produzidas, já que o delito foi orquestrado e planejado por determinação da facção criminosa Comando Vermelho como represália à suposta agressão praticada pelo réu contra a filha de um dos integrantes do grupo tempos antes de sua ocorrência, havendo relatos inclusive de ameaças da adolescente contra o ofendido. Outrossim, constam as declarações da testemunha
Emerson Júnior
em juízo, que afirmou ter ouvido ruídos equiparados a agressões, bem como os envolvidos incitando-se a bater na vítima, que reclamava por ajuda.

Vale frisar que, conforme enunciado n. 49 da TCCR deste Tribunal, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Por sua vez, embora a Defesa afirme a ocorrência de
bis in idem
quanto ao emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima a título de circunstâncias do delito, constata-se que esta não foi empregada para qualificar a infração – que encontra respaldo no motivo torpe reconhecido –, razão pela qual não há óbice no seu emprego na primeira etapa dosimétrica.

Em relação ao
quantum
de acréscimo, vê-se que o magistrado sopesou não só aludida qualificadora. Ponderou, ainda, que “
o acusado se uniu, a pelo menos, outros três homens jovens e fortes, que armados com paus, barras de ferro e armas de fogo, invadiram a residência de um idoso e passaram a agredi-lo, culminando em sua morte (...)”,
sem perder de vista que
“o acusado e seus comparsas tiraram fotos antes do crime visando comprovar aos seus ‘lideres’ que estavam a cumprir a ordem do ‘salve’ (...) e, assim, ganham status no mundo do crime
” (id.
20847984, p. 04).

Nesse contexto, e considerando que a qualificadora sobressalente é, inclusive, uma agravante prevista no Código Penal, constata-se que não há desproporcionalidade no acréscimo promovido a este título – isto é, 04 (quatro) anos –, seja a se considerar as balizas máxima e mínima cominadas ao tipo, seja ao se ter em conta que o acréscimo foi bastante inferior em relação a outras circunstâncias judiciais negativas, a exemplo do vetor antecedentes criminais, ensejando equilíbrio.

As consequências do delito, por sua vez, de fato justificam o recrudescimento da pena, visto que transcendem ao mero óbito e a dor dos familiares, já que, como explicitado na sentença, “
a vítima da vítima (...) declarou que não consegue mais residir nesta cidade, sentindo-se profundamente triste e amedrontada por causa de ser sido aplicado o ‘salve’
” (id.
20847984, p. 04
).

Permanece incólume, pois, a primeira fase dosimétrica.

Na etapa subsequente, considerada a incidência da atenuante da menoridade relativa, merece reparo a fração de decréscimo adotada, a fim de se reduzir a pena do acusado à fração de 1/6 (um sexto), conforme parâmetros do STJ, o que totaliza a sanção de
15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, ora tornada definitiva.

No concernente ao delito de tráfico de drogas praticado
por
Lucas Luan
, vê-se que a pena-base foi estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa em razão das circunstâncias judiciais alusivas aos antecedentes criminais do réu e aos motivos e circunstâncias da infração.

Sucede-se que, em relação a estas últimas, a fundamentação empregada é ilegítima por evidenciar vetores ínsitos ao tipo, a exemplo da busca por lucro fácil e o aumento da prática de crimes patrimoniais cuja causa é a dependência química.

Portanto, deve ser reduzida a pena-base ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na etapa subsequente, a reprimenda deve ser reconduzida ao patamar mínimo legal por força da atenuante referente à menoridade relativa do acusado.

Por fim, devida a exasperação por força da causa de aumento constante do
art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06, que deverá, contudo, ser dosada à razão de 1/6 (um sexto), à míngua de fundamentos a justificarem maior fração, totalizando
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

No que tange ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido perpetrado por
Lucas Luan
, deve ser a pena-base reduzida ao patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, por subsistir maculada apenas a circunstância referente aos antecedentes criminais, já que a fundamentação empregada a título de circunstâncias do crime refere-se à prática delitiva diversa (ao homicídio).

Tendo em vista a atenuante da menoridade relativa, reconduz-se à pena ao mínimo legal (súmula n. 231 do STJ), isto é,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, afasta-se o concurso formal reconhecido “
entre o porte de uso restrito e o porte de uso
” (id.
20847984, p. 06)
, porque alheio a estes autos, pois as armas e munições apreendidas são de uso permitido, exclusivamente (id.
20846451, p. 05).

Dado o concurso material de crimes, resta a
Lucas Luan
as sanções de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, bem como
01 (um) ano de detenção
, em
regime semiaberto
, além de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Lado outro, em relação ao réu
Elson Eduardo
, a pena-base do delito de tráfico de drogas foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em razão das circunstâncias judiciais alusivas aos motivos e circunstâncias da infração.

Todavia, de mesmo modo vê-se que os fundamentos empregados revelam-se inerentes ao tipo de injusto e, portanto, não autorizam o recrudescimento, razão por que deverá ser ela reconduzida a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a reprimenda resta incólume, ante a súmula n. 231 do STJ, devendo ser recrudescida, por fim, em 1/6 (um sexto), dada a causa de aumento do
art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06, totalizando a sanção final de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Em que pese o pedido de modificação do regime prisional imposto a
Elson Eduardo
,
mantém-se o
regime inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 3o, do CP, porque, como assentado na sentença, o réu “
confirmou ser membro de facção criminosa e que inclusive foi convidado para fazer o ‘salve’ contra a vítima Manuel
” (id.
20847985, p. 02
).

Ante o exposto,
rejeito
a tese preliminar e
dou parcial provimento
ao vertente apelo, estritamente a fim de redimensionar a dosimetria das sanções, impondo a
Lucas Luan

Xavier Santos
as penas de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, bem como
01 (um) ano de detenção
, em
regime semiaberto
, além de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, ao mínimo unitário, e a
Elson Eduardo Xavier Santos
a
reprimenda de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime fechado
,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020